Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-19.2007.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000737-19.2007.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 071.602.591-49 (EMBARGANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADEL ARBID registrado(a) civilmente como ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGADO), EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 071.602.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ADEL ARBID registrado(a) civilmente como ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIULIANO ARBID - CPF: 097.655.998-62 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANCHES - CPF: 345.543.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE QUEIROZ - CPF: 030.605.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 289.933.718-14 (ADVOGADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (EMBARGANTE), DARIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 289.933.718-14 (ADVOGADO), EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 071.602.591-49 (EMBARGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADEL ARBID registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (EMBARGANTE), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DURIVAL GRIPE - CPF: 158.962.428-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UANARCESIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 702.880.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDER VIEIRA DA SILVA - CPF: 288.993.006-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY ARBID ZANATI - CPF: 049.423.448-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIMI ARBID - CPF: 004.988.718-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– QUESTÃO DE ORDEM
– NULIDADE DE ALGIBEIRA – MÉRITO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA -

CERCEAMENTO DEFESA - MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DOCUMENTOS QUE APENAS CORROBORAM FATOS JÁ CONHECIDOS - AVERBAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
– MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO –

EMBARGOS REJEITADOS.

1. A questão de ordem suscitada após o julgamento desfavorável, alegando nulidade por suposta prevenção de outra Câmara, configura "nulidade de algibeira", prática vedada pelo ordenamento jurídico por violar os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

2
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

3
. Inexiste omissão ou contradição no acórdão quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados após a interposição do recurso apenas corroboram fatos já conhecidos e amplamente discutidos durante a instrução processual, não trazendo elementos novos capazes de alterar o julgamento da causa.

5. A existência de averbação na matrícula do imóvel referente à Ação Cautelar de Sequestro, juntada pelo próprio autor desde o início do processo, demonstra sua ciência inequívoca acerca da litigiosidade da área, afastando qualquer alegação de surpresa ou prejuízo à defesa.

5. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO
no
ID nº 323348389
, visando sanar eventuais vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 321815897
, que
deu provimento ao recurso de apelação nº 0000737-19.2007.8.11.0020
interposto pelo
ESPÓLIO DE ADEL ARBID
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação de usucapião.

Em suma, aduz o embargante que o

a
córdão padece de omissão e contradição, uma vez que incorreu em equívoco ao entender que não ficou comprovada a posse, argumentando que o processo tramita desde 2007 e que o Sr. Edmundo permaneceu no local até seu óbito, continuando a família na posse do imóvel até a presente data.

Afirma que nunca existiu processo por parte de ADEL ARBID para retirá-lo da posse, mantendo-a mansa e pacífica.

Assevera ainda que o julgador embasou sua decisão em fatos inexistentes no processo e que não são parte deste, como a pessoa de JOSÉ ALVES DE QUEIROZ.

Enfatiza também que o acórdão deixou de mencionar as provas constantes no
ID nº 271864947
, onde na folha 87 menciona o processo do Sr. Edmundo e confessa que são ocupantes da área há anos.

No mais,
a
rgumenta que houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos pelo apelado após a apresentação das contrarrazões, os quais estariam preclusos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

As contrarrazões do embargado vieram o
ID nº
326415890
, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados.

Posteriormente, o embargante apresentou questão de ordem
no

ID
nº
326573879
, alegando a existência de prevenção em favor da Quarta Câmara de Direito Privado, em razão da conexão dos presentes autos com a Apelação Cível nº 1000556-15.2018.8.11.0020, requerendo a nulidade de todos os atos praticados por esta Câmara.

Sobre a questão de ordem
,
a parte embargada se manifestou no
ID nº 328615854
, rebatendo a conexão, alegando que mesmo na origem as demandas nunca tramitaram em conjunto,
além de se
trata
r
de partes distintas.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Questão de ordem

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de preclusão suscitada pelo ESPÓLIO DE ADEL ARBID.

Não é de se olvidar que as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que
a parte
tenha para se manifestar nos autos, o que não ocorreu, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC/15:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

No caso em apreço, a distribuição do recurso a esta Relatora ocorreu em
20/05/2025
, conforme Certidão de Prevenção e Retificação (ID Nº 287500360), tendo o suscitante se manifestado em diversas oportunidades nos autos, inclusive oposto Embargos de Declaração contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, sem jamais ter questionado a competência desta
r
elatora.

Somente após o julgamento desfavorável do recurso é que o suscitante veio alegar a suposta nulidade por inobservância da prevenção, configurando típica hipótese de "nulidade de algibeira", estratégia processual repudiada pela jurisprudência pátria, inclusive deste
do STJ e deste
Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4.
A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 16/12/202
1)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.
2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)
. Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 4/6/2021.)

"RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE JULGAMENTO/ACÓRDÃO POR INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - (...) 1. A inobservância das regras de prevenção gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão."
(TJMT - 00003548820188110106, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado)

Portanto, tendo o suscitante deixado de alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, operou-se a preclusão, o que impede o conhecimento da Questão de Ordem.

Aliás, o comportamento do embargado viola frontalmente o princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5º do CPC/15, segundo o qual "
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
", bem como o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6º do mesmo diploma legal, que determina que "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

Por outro lado, ainda que se admitisse a discussão sobre a prevenção neste momento processual, o direito não socorre
a
o embargante.

Isso porque, artigo 55 do CPC/15 estabelece que "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
".

No caso, embora ambas as ações visem à declaração de usucapião de áreas inseridas na matrícula nº 2923 (Fazenda Cruzeiro do Sul), trata-se de porções territoriais distintas, com características próprias:

A usucapião nº 0000737-19.2007.8.11.0020, visa a usucapião de área de 491,9266 hectares, denominada Fazenda Bom Jardim e Fazenda Barra da Paca, tendo como autor EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO, que alega posse desde 1997.

Já a usucapião nº 1000556-15.2018.8.11.0020, visa a usucapião de área de 496,2214 hectares, denominada Fazenda Mangabeira, tendo como autores MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA e MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA, que alegam posse desde 2011.

Portanto, cada ação possui elementos fáticos próprios, com diferentes possuidores, períodos aquisitivos distintos, e áreas territoriais específicas, não havendo identidade de causa de pedir ou pedido que justifique a conexão.

Ademais, conforme disposto no
§1º do art. 55 do CPC/15
e a
Súmula 235 do STJ
, "
a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado
".

No caso em tela, ambos os processos já foram julgados em primeira instância e seus respectivos recursos de apelação também já foram apreciados por este Tribunal.

Ainda, prevê o
§3º do art. 55 do CPC/15
que "
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
".

No entanto, no caso, não há risco de decisões conflitantes, uma vez que as áreas objeto das ações de usucapião são distintas, com limites territoriais específicos, conforme demonstrado pelos memoriais descritivos e mapas juntados aos autos.

Cada ação versa sobre fração territorial específica da Fazenda Cruzeiro do Sul, com ocupantes diferentes e períodos aquisitivos próprios.

A eventual procedência ou improcedência de uma ação não interfere no resultado da outra, pois cada uma analisa requisitos fáticos próprios (posse, tempo,
animus
domini
) em relação a áreas territoriais distintas.

Desta forma,
rejeito a questão de ordem
.

M

É

R

I

T

O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não foi devidamente apreciada a prova da posse e que o julgado se baseou em fatos estranhos ao processo.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O acórdão analisou minuciosamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal exigido para a aquisição da propriedade por usucapião. Além disso, destacou a existência de litigiosidade sobre o imóvel, evidenciada pela Ação Cautelar de Sequestro nº 0000033-94.1993.8.11.0020, cuja averbação constava na matrícula do imóvel.

Conforme consignado no acórdão:

"
No caso, muito embora o autor tenha alegado que há mais de 10 anos possui a posse do imóvel, no entanto, não produziu qualquer prova de que residia no imóvel ou comprovou que realizou obras ou serviços de caráter produtivo, ônus que lhe competia."

E ainda:

"
Aliás, conforme se denota, o autor-apelado trouxe uma série de recolhimento de ITR dos anos de 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, e ainda anexou DARF referente às custas recolhidas para o fim de regularização de ocupação. Contudo, todos os pagamentos foram realizados a partir de 20/03/2002 (ITR de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
."

O acórdão também abordou a questão da litigiosidade sobre o imóvel, destacando que:

"Como salientado acima, ao determinar a emenda à inicial, o juízo de origem determinou a juntada da matrícula do imóvel, formalidade indispensável para o processamento a usucapião, e ao assim proceder, o autor-apelado apresentou a matrícula com a AV-04, que consta a existência da ação de cautelar de sequestro que incidia sobre o imóvel."

Se não bastasse, conforme se depreende dos autos, a questão relativa à litigiosidade da área objeto da usucapião, especialmente no que tange à
Ação Cautelar de Sequestro nº 0000033-94.1993.8.11.0020
, foi amplamente discutida durante toda a instrução processual, tendo sido objeto de manifestação das partes em diversos momentos:

a)
Na própria matrícula do imóvel juntada pelo autor-embargante (ID nº 81519990), consta a averbação (AV-04) referente ao Mandado de Averbação de Caução decorrente da Ação Cautelar de Sequestro movida por ADEL ARBID contra ALEXANDRE SANCHES e JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, datada de 31 de janeiro de 1994;

b)
O Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia, ao prestar informações nos autos (ID 81519990), expressamente mencionou a existência da referida ação cautelar e da averbação na matrícula;

c)
Em 06/11/2014, JOSÉ ALVES DE QUEIROZ compareceu aos autos informando sobre a existência de diversos processos envolvendo a área de terras, inclusive mencionando a Ação Cautelar de Sequestro;

d)
O Juízo de primeira instância, em decisão datada de 30/04/2020, expressamente reconheceu a existência do conflito de interesses mencionado por JOSÉ ALVES DE QUEIROZ e a informação fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis acerca da Ação Cautelar, na qual foi decretado o bloqueio ou caução do bem;

e)
Durante toda a instrução processual, a parte requerida (ADEL ARBID) sustentou que a área era litigiosa e que havia ação cautelar de sequestro em trâmite, o que impediria o reconhecimento da usucapião.

Portanto, a questão relativa à litigiosidade da área e à existência da Ação Cautelar de Sequestro foi amplamente debatida durante a instrução processual, tendo sido objeto de conhecimento e manifestação de ambas as partes.

Nesse contexto, o
s documentos juntados a partir do
ID nº 306041379
, referentes à Ação Cautelar de Sequestro nº 0000033-94.1993.8.11.0020, não trouxeram fatos novos aos autos, mas apenas corroboraram informações já conhecidas e debatidas durante a instrução processual.

Inclusive, foi expressamente consignado no acórdão embargado:

"
No mais, com relação aos documentos juntados a partir do ID n. 306041379, trata-se de documentos de outros processos que foram amplamente discutidos no decorrer da instrução processual, inclusive tive conhecimento destes antes mesmos de sua juntada através de pesquisa no site deste TJMT, conforme acima já delineado
."

Com efeito, não
há
que
falar em cerceamento de defesa quando os documentos juntados apenas corroboram fatos já conhecidos e debatidos nos autos, não trazendo elementos novos capazes de alterar o julgamento da causa
, muito mais quando a parte contrária se manifestou sobre
todos eles

no
ID nº 316330384
,
antes do julgamento, garantindo o contraditório.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, uma vez que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

O que se verifica, na verdade, é a mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, o que não é admitido
no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025